Tribunal: TJPA
Processo: 0806257-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806257-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL NORBERTO DE ALMEIDA LOBO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA ARBITRADA EM PATAMAR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em patamar elevado, impossibilita o pagamento do valor pelo agente que demonstrou sua hipossuficiência econômica, afigurando-se “irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente quando alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(HC 728.814/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 10/05/2022, DJe: 16/05/2022).

2. Decisão liminar ratificada para conceder a ordem de modo a isentar o paciente do pagamento da fiança fixada
pela autoridade coatora, nos termos do art. 325, §1º, inciso I, c/c art. 350 do CPP, mantendo hígidas as demais medidas cautelares fixadas no juízo de origem.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26 a 28 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GABRIEL NORBERTO DE ALMEIDA LOBO
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA nos autos da Ação Penal nº 0800362-41.2022.8.14.0063, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21/04/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §2º, IV, do CP c/c art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B do ECA, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em 50 salários-mínimos e condicionada ao cumprimento das demais medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Em razões de direito, os impetrantes apontam a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a autoridade coatora desconsiderou a hipossuficiência financeira do paciente quando fixou o valor da fiança, de modo que a segregação cautelar perdurou unicamente em virtude de sua incapacidade econômica, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para isentar o coacto do pagamento da fiança arbitrada, com a consequente expedição do alvará de soltura.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 9297772).

A liminar foi deferida para isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada no juízo singular, mantendo hígidas as demais deliberações estabelecidas no
decisum
, consoante decisão de ID n. 9369496.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a prisão do paciente, aduzindo que em audiência de custódia foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de 50 salários mínimos e cumprimento de medidas cautelares diversas. Pontuou que a fiança foi reduzida para o montante correspondente a 30 salários-mínimos em 11/05/2022, não havendo notícia do recolhimento do valor. Ressaltou, por fim, que o feito encontra-se em regular tramitação, no aguardo da citação dos acusados para apresentação de resposta escrita, após o recebimento da denúncia.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
, com a cassação da liminar concedida
(ID n. 9475315).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar do paciente amparada exclusivamente em sua incapacidade financeira de arcar com o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo.

Como é cediço, a fiança constitui uma espécie de medida cautelar diversa da prisão, de cunho patrimonial, fixada para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que possui a finalidade de garantir o comparecimento do acusado aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (CPP, art. 319, VIII). Ao fim, sobrevindo a condenação do réu, a fiança servirá ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa aplicada em sentença conforme o caso (CPP, art. 336).

No ponto, regulamentando sua incidência, o Código de Processo Penal determina que a fiança será arbitrada no limite de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários-mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 04 (quatro) anos. Nada obstante, na hipótese de a situação econômica do preso recomendar, poderá ser dispensada, reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) ou, ainda, aumentada até 1.000 (mil) vezes (art. 325). Nesse viés, para a sua fixação, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o julgamento final (CPP, art. 326).

Com efeito, assentando que a liberdade é a regra em nosso ordenamento jurídico, sendo, pois, a prisão cautelar exceção a ser decretada somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo

e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(HC 728.814/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 10/05/2022, DJe: 16/05/2022, cf.
https://bit.ly/3zsvsPj
).

Nesta mesma linha de intelecção, esta E. Corte de Justiça posiciona-se pela restituição da liberdade ao paciente quando constatado que este somente se encontra custodiado cautelarmente em face de não possuir condição financeira para honrar com o pagamento da fiança (TJ/PA,
HC 0803341-73.2019.8.14.0000
, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, julgamento: 03/06/2019, cf.
https://bit.ly/3rIKYCx
).

À propósito, o E. TJPA possui entendimento sumulado sobre a questão, a saber: "
Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente
” (Súmula nº 09/TJPA).

No caso em apreço, verifico que o coacto foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, tendo sido concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em 50 (cinquenta) salários-mínimos, correspondente à importância de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), “visando o custeio das custas processuais e eventuais reparos morais, materiais e estéticos sofridos pela vítima”, ocasião em que o juízo de primeiro grau consignou a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e concluiu pela suficiência de aplicação de medidas diversas da prisão para acautelar a ordem pública, conforme se infere da decisão proferida em audiência de custódia (ID n. 9295137).

Ocorre que, diante dos documentos trazidos à baila, é possível inferir a ausência de condições financeiras do paciente para arcar com o valor da fiança arbitrada sem prejuízo de seu sustento e de sua família, havendo verossimilhança na hipossuficiência econômica alegada, aferida pelo valor percebido mensalmente à título de soldo, comprovado pelos contracheques acostados no ID n. 9295140 (Pág. 2) e ID n. 9295141 (Pág. 2), bem como pelo recibo de entrega da declaração de IRPF-2021, indicador dos rendimentos tributáveis auferidos (ID n. 9295142 – págs. 1/2), o que demonstra que o coacto permaneceu preso apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada em valor excessivo.

Por derradeiro, saliento que, em que pese a autoridade coatora tenha prestado a informação de que reduziu o montante fixado à título de fiança para 30 salários-mínimos, correspondente a R$ 36.360,00 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais), nos termos da decisão de ID n. 9421198, ainda assim verifico que se trata de quantia expressiva e desproporcional à condição financeira do paciente, tendo em vista que equivale a valor 10 vezes superior aos seus rendimentos.

Ademais, ressalto que a gravidade dos crimes pelos quais o coacto foi denunciado posteriormente à fixação da fiança, a saber: i) art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e art. 18, I, do Código Penal; ii) arts. 14 e 16, §1º, V, da Lei nº 10.826/03; iii) arts. 244-B e 243 do ECA (denúncia de ID n. 9421196), não tem o condão de afastar a hipossuficiência econômica alegada e comprovada nos autos, o que não impede o juízo
a quo
de decretar a prisão preventiva caso verifique a ocorrência de situação fático-jurídico que a justifique, desde que preenchidos os requisitos legais da medida extrema.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e ratificando os termos da decisão liminar de ID n. 9369496,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada para isentar o paciente
GABRIEL NORBERTO DE ALMEIDA LOBO
do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, nos termos do art. 325, §1º, inciso I, c/c art. 350 do CPP, mantendo hígidas as demais medidas cautelares fixadas no juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2022